Tribunal: TJDFT
Processo: 0753231-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753231-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: C.A ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: BOA VENTURA MEDICINA E ESTETICA INTEGRADA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CA Administradora de Imóveis Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Cobrança no 0759106-03.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à desocupação liminar do imóvel locado. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 79153068). Antes da análise do mérito recursal, a agravante apresentou petição requerendo a desistência do agravo de instrumento (Id. 79287060). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se de faculdade processual que independe de concordância da parte contrária e que produz efeitos imediatos, impondo ao órgão julgador apenas a homologação do pedido. Não há óbice ao acolhimento da manifestação, inexistindo prejuízo às partes ou ao regular andamento do processo originário. Diante disso, HOMOLOGO a desistência do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora